Tribunal: TJSP
Processo: 1001966-21.2023.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE NULIDADE DA R. SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. ARTIGOS 355 E 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COBRANÇA ADICIONAL DO FATOR DE CARGA POLUIDORA ("FATOR K"). DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À PRÉVIA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE NULIDADE DA R. SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. ARTIGOS 355 E 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COBRANÇA ADICIONAL DO FATOR DE CARGA POLUIDORA ("FATOR K"). DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À PRÉVIA ANÁLISE, NECESSÁRIA À DEMONSTRAÇÃO DA CARGA POLUIDORA, A LEGITIMAR A COBRANÇA DA TARIFA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. APLICAÇÃO DA MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC/15.

Apelação não provida.